Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova pericial contábil; (ii) se há excesso de execução decorrente da cobrança de juros em desacordo com o contrato; e (iii) se são devidas a repetição de indébito e a condenação do credor ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve matéria fática relativa à exatidão dos cálculos apresentados na execução, especialmente quanto à aplicação de índice pós-fixado (TMS) e à ausência de cláusula expressa que quantifique a taxa mensal de juros. A aferição do quanto devido e do alegado excesso de execução demanda cálculo técnico baseado em área do conhecimento alheia à seara jurídica, nos termos do art. 156, caput, do CPC.
4. A sentença indeferiu a produção de prova pericial contábil e, simultaneamente, concluiu pela ausência de prova do excesso de execução, o que configura cerceamento de defesa e nulidade processual, em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF). A ausência de manifestação adequada sobre os pontos controvertidos também viola o art. 489, §1o, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.